Tribunal: TJSP
Processo: 1000426-23.2021.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÕES. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, COM PEDIDOS CUMULADOS DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES E DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DE VIAS ADMINISTRATIVAS. COMPENSAÇÃO DE VALORES QUE É DE RIGOR, PARA QUE NÃO HAJA

Ementa:
APELAÇÕES. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, COM PEDIDOS CUMULADOS DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE VALORES E DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DE VIAS ADMINISTRATIVAS. COMPENSAÇÃO DE VALORES QUE É DE RIGOR, PARA QUE NÃO HAJA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DE QUALQUER DAS PARTES. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA E NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. DANOS MATERIAIS. OMISSÃO NO TOCANTE À FIXAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. NECESSÁRIA FIXAÇÃO. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.